Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-60.2020.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-60.2020.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA PATERNOSTRO DE SOUZA MELLO

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTOS HOMEM DEL REY

APELADO: JOSE REINALDO BITTENCOURT PEIXOTO

Advogado(s)
:
REINALDO MATOS BITTENCOURT PEIXOTO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL COM INDÍCIOS DE TERRENO DE MARINHA. POSSÍVEL INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse de imóvel, reconhecendo justo título do autor e posse precária da ré, decorrente de comodato verbal, com posterior caracterização de esbulho.

2. A apelante suscita impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de possível interesse da União na lide.

3. A sentença recorrida afastou tais alegações e deferiu a imissão na posse em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça; e saber se há indícios de interesse jurídico da União aptos a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando não há prova suficiente da capacidade econômica da parte, prevalecendo a presunção relativa de hipossuficiência, nos termos dos arts. 98 e 99, do CPC.

6. A competência da Justiça Federal é absoluta e definida em razão da presença ou do interesse jurídico da União, cabendo à própria Justiça Federal decidir sobre sua existência, conforme Súmula 150/STJ.

7. A existência de indícios de que o imóvel possa ser terreno de marinha, bem como a menção à atuação da Secretaria do Patrimônio da União e à incidência de laudêmio, evidencia dúvida relevante sobre a titularidade dominial do bem.

8. A controvérsia não se restringe à posse entre particulares, pois há elementos que indicam possível repercussão sobre patrimônio da União, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

9. Diante da dúvida qualificada quanto ao interesse da União, impõe-se a remessa dos autos à Justiça Federal, com a anulação da sentença proferida por juízo incompetente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de indícios concretos de interesse jurídico da União, ainda que não conclusivos, é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. 2. Compete à Justiça Federal decidir sobre a presença de interesse da União na causa. 3. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo federal competente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STJ; Súmula 637/STJ; STJ, REsp nº 1.802.473/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, CC nº 190.297/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 27.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000111-60.2020.8.05.0023
, em que figuram como apelante
GABRIELA PATERNOSTRO DE SOUZA MELLO
e como apelado
JOSE REINALDO BITTENCOURT PEIXOTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator